Tribunal: TJSP
Processo: 1026472-03.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Credenciamento – Diretor de Centro de Formação de Condutores (CFC) – Resolução CONTRAN 358/2010, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte – Exigência de curso superior – Inadmissibilidade – Livre exercício da profissão – Sentença concessiva da ordem, mantida - Reexame necessário desprovido.